Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de investigação onde a Polícia Federal “identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde”. 



    Em 19/3/2024, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (eDoc. 531, fls. 8-238), contendo a seguinte conclusão:



    “Conforme apresentado, os elementos acostados nos autos evidenciaram que os investigados se associaram com o fim de praticar inserções de dados falsos relacionados à vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde. Tais condutas tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes. A investigação identificou diversas inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, além de várias condutas de uso de documentos ideologicamente falsos, condutas que tipificam os crimes previstos nos arts. 288, 304 c/c 299 e 313-A todos do Código Penal, que resultaram nos indiciamentos já descritos no presente relatório e sintetizados da seguinte forma: 



    1) MAURO CESAR BARBOSA CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, LUIS MARCOS DOS REIS e FARLEY VINÍCIUS ALCANTARA foram indiciados pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público, conduta tipificada no art. 299, parágrafo único do Código Penal, pelo fato de terem, em unidade de desígnios, inseridos dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, em cartão de vacinação emitido pelo Estado de Goiás/GO;



    2) MAURO CESAR CID, LUIS MARCOS DOS REIS, FARLEY VINÍCIUS ALCANTARA, EDUARDO CRESPO ALVES e PAULO SÉRGIO DA COSTA FERREIRA foram indiciados pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, na forma tentada, conduta tipificada no art. 313-A c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo fato de tentarem inserir dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, que não se consumou pois os lotes de vacina utilizados para inserção não foram distribuído para o Rio de Janeiro, fato que gerou crítica do sistema do Ministério da Saúde, impedindo a consumação do ato de inserção;



    3) MAURO CESAR CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, AILTON GONÇALVES BARROS, MARCELO FERNANDES HOLANDA e CAMILA PAULINO ALVES SOARES foram indiciados pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, conduta tipificada no art. 313-A do Código Penal, pelo fato de terem participado da inserção de dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde no dia 30/11/2021;



    4) MAURO CESAR BARBOSA CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID e AILTON GONÇALVES BARROS foram indiciados pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público, conduta tipificada no art. 299 do Código Penal, pelo fato de terem, em unidade de desígnios, inseridos dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, em cartão de vacinação emitido pela prefeitura de Duque de Caxias/RJ;



    5) GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, foi indiciada pelo crime de uso de documento ideologicamente falso, no caso, certificado de vacinação contra a covid-19, nas datas de 30/12/2021, 09/04/2022 e 21/12/2022 para viagens aos Estados Unidos, tipificado no art. 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal;



    6) MAURO CESAR BARBOSA CID, AILTON GONÇALVES BARROS e JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA foram indiciados nas penas do art. 313-A do Código Penal, pelas doze inserções de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde (sistemas SI-PNI e RNDS] em nome de MAURO CESAR BARBOSA CID, GIOVANA RIBERIO CID, ISABELA RIBEIRO CID e BEATRIZ RIBEIRO CID, na data de 17 de dezembro de 2022;



    7) GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID foi indiciada pelo uso de documento falso de suas filhas ISABELA RIBEIRO CID e GIOVANA RIBEIRO CID nas datas de 21/12/2022 e 19/01/2023, conduta prevista no art. 304 c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal;



    8) MAURO CESAR BARBOSA CID foi indiciado uso de documento ideologicamente falso na data de 19/01/2023, conduta tipificada no art. 304 c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal;



    9) JOAO CARLOS DE SOUSA BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID, MARCELO COSTA CAMARA e JAIR MESSIAS BOLSONARO foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 21/12/2022, às 18h59mln e 19h00min, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SIPNI do Ministério da Saúde, em nome de JAIR MESISAS BOLSONARO e na data de 21/12/2022 às 18h59min e 23h11min, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de LAURA FIRMO BOLSONARO;



    10) JOÃO CARLOS BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID e MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 22/12/2022, às 14h59min11seg e 14h59min39seg, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA;



    11) JOÃO CARLOS BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID e SÉRGIO ROCHA CORDEIRO foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 22/12/2022 às 15h08min10seg e 15h08min37seg, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO;



    12) MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA foi indiciado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal, por ter utilizado certificado de vacinação contra a Covid19 ideologicamente falso nas datas de 27/12/2022, 29/01/2023 e 13/03/2023;



    13) SÉRGIO ROCHA CORDEIRO foi indiciado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal, por ter utilizado certificado de vacinação contra a Covid-19 ideologicamente falso nas datas de 29/01/2023 e 13/03/2023;



    14)CLÁUDIA HELENA ACOSTA RODRIGUES DA SILVA, CÉLIA SERRANO DA SILVA e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA foram indicados pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, pelo fato de terem se associado em unidade de desígnios e inseridos na data de 18/11/2022 quatro registros falsos de vacina contra a Covid-19 em nome de GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA;



    15) JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA, CLÁUDIA HELENA ACOSTA RODRIGUES DA SILVA, CÉLIA SERRANO DA SILVA, GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID, SÉRGIO ROCHA CORDEIRO, MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA e JAIR MESSIAS BOLSONARO foram indiciados pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, por terem se associados desde novembro de 2021 até dezembro de 2022 para praticarem crimes de Inserção de dados falsos em sistema de informações, especificamente dados de vacinação contra a Covid-19, para emitirem os respectivos certificados ideologicamente falsos, no intuito de obterem vantagens indevidas relacionadas a burla de regras sanitárias estabelecidas durante o período de pandemia.



    Após a realização de diligências complementares, em 27/3/2025, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento da investigação em relação a JAIR MESSAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) e requereu o envio dos autos para as instâncias ordinárias, para investigação da responsabilidade dos demais envolvidos sem prerrogativa de função (eDoc. 787), o que acolhi em decisão de 28/3/2025 (eDoc. 795).



    Em 15/4/2025, a Defesa de GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA requereu a restituição dos bens apreendidos em poder do réu, alegando “o arquivamento do inquérito em relação ao Requerente” (eDoc. 820). 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos celulares apreendidos, tendo em vista o arquivamento da investigação em relação ao ora requerente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA (CPF nº 077.333.417-36).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente